Tribunal: TJSP
Processo: 0027133-81.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Fraude Processual – Artigo 311, "caput", c/c 347, parágrafo único, ambos do Código Penal – Sentença condenatória – Alegação de atipicidade da conduta – Impossibilidade -Crime formal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos – Condenação mantida – Sanção

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Fraude Processual – Artigo 311, "caput", c/c 347, parágrafo único, ambos do Código Penal – Sentença condenatória – Alegação de atipicidade da conduta – Impossibilidade -Crime formal – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos – Condenação mantida – Sanção que não comporta alteração, sob pena de "reformatio in pejus", em recurso exclusivo da defesa – Regime escorreitamente fixado – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento, no caso – Inteligência do artigo 44 do CP – Prequestionamento implícito – Recurso improvido.